Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801557-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO FAVORÁVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA
.
REGULAR ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL
.
NOVA SENTENÇA JÁ PROLATADA PELO JUÍZO DA ORIGEM
.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
.
GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ORDEM
CONHECIDA
E
DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva suportada pelo ora paciente, sob a alegação de excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos:
1)
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, especialmente em face de acórdão favorável que reconheceu a nulidade da sentença condenatória por ausência de apreciação de tese defensiva;
2)
a possibilidade de substituição por outras cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do CPP;
3)
a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de assegurar a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do crime
, de
natureza patrimonial
, praticado em
via pública
, com
emprego de arma de fogo
, contra
múltiplas vítimas
, em
continuidade delitiva
, durante o
período noturno
, justifica a manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do
artigo 312 do CPP
.

4. Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. Precedentes.

5. Na espécie, consoante apontado pela
Procuradoria de Justiça
, a
ação penal
vem
tramitando adequadamente
, tendo sido proferida
sentença condenatória
em
02 de agosto de 2023
, ID 24607337, ou seja, ape
nas 120 (cento e vinte) dias após a ocorrência dos fatos
, não havendo falar em qualquer morosidade do órgão judiciário.

6. Não obstante, o
Recurso de Apelação Penal
interposto pela defesa foi
apreciado
e
julgado
pela
1ª Turma de Direito Penal
em
17 de outubro de 2024
, e os
Embargos de Declaração
opostos contra a decisão colegiada foi
julgado
em
18 de fevereiro de 2025
, disponibilizado no
PJe em 21 de fevereiro de 2025
, resguardados os princípios da economia e celeridade processual.

7.
Além disso, o juízo da vara de origem já proferiu
nova sentença condenatória
, em
18 de março de 2025
, mantendo, de maneira fundamentada, a prisão preventiva do ora paciente, constituindo, assim,
novo título prisional
a
justificar
a custódia cautelar,
restando superada
a
alegação de excesso de prazo
. Precedentes.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
artigo 319 do CPP
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua substituição por outras cautelares mais brandas. Precedentes desta Corte.

9. Eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem
conhecida
e
denegada
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada, o que não ocorreu na hipótese.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157 e seguintes; CPP, art. 312 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 11/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel.
Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 162.259/SP 2022/0079936-2, Rel.
Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 5ª T., j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 899.032/MA 2024/0091271-1, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 16/10/2024; STJ, RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Rel.
Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 18/05/2021; STJ, AgRg no HC nº 848.542/GO 2023/0300287-1, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 02/10/2023; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido Liminar
, impetrada em favor de
Lucas de Tarso Santos Sales
, sob o patrocínio de
advogado particular
habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Originário nº 0803026-58.2023.8.14.0015
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24607315, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
04 de abril de 2023
, com posterior
conversão
em
prisão preventiva
no dia
05 de abril de 2023
, vindo a ser
denunciado
no dia
14 de abril de 2023
, pela prática do
crime de roubo majorado em continuidade delitiva
, , nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, por 3x, c/c artigo 70, c/c artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, por 2x, c/c artigo 70, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Esclareceu que, com o fim da instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de agosto de 2023
, sendo condenado à pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
.

Pontuou que, contra esta decisão, foi interposto
Recurso de Apelação Criminal
, oportunidade em que a
1ª Turma de Direito Penal
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, em
sessão
realizada no dia
15 de outubro de 2024
, nos termos do voto prolatado sob a minha relatoria,
decidiu
pela
decretação da nulidade da sentença condenatória
por
negativa de prestação jurisdicional
em razão da
ausência de apreciação integral das teses defensivas
.

Salientou que,
declarada
a
nulidade da sentença condenatória
, resta evidenciado o
excesso de prazo
na
manutenção
da
prisão preventiva
do ora paciente, que se encontra
custodiado
desde o dia
04 de abril de 2024
, ou seja, “
há mais de 663 (seiscentos e sessenta e três) dias, sem culpa formada, visto que a mora processual decorreu da negativa da prestação jurisdicional por ausência de apreciação das teses defensivas (...).”
(
sic
).

Pelos argumentos expostos, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
relaxada
a
prisão preventiva
ou
substituída
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo
da
ordem
, para que o paciente possa responder a ação penal em
liberdade
, confirmando-se os termos da liminar a ser concedida.

Solicitou sua intimação para
Sustentação Oral
na Sessão de Julgamento do presente
Writ
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, solicitando
informações
à autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, e a posterior remessa do feito à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, ID 24671259.

Através do
Ofício nº 021/2025 – GJ
, ID 24707808, o
Juízo de Direito Titular
da
1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, prestou as
informações
solicitadas.

Nesta
Superior Instância
, ID 25055155, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Através do presente remédio constitucional, objetiva o ora impetrante a
revogação
da
prisão preventiva
imposta ao ora paciente, por
excesso de prazo
, não mais subsistindo os
motivos ensejadores
da
medida extrema
, especialmente, em face de
Acórdão favorável
ao
Recurso de Apelação Criminal
, que reconheceu a
nulidade
do
pronunciamento condenatório
, por
ausência de apreciação
de
tese defensiva
, e
determinou
o retorno dos autos ao
juízo de origem
para a
prolação
de
nova sentença
.

Subsidiariamente, argumentou a
possibilidade
de
substituição
da c
ustódia preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, ressaltando, ainda, a presença de
condições pessoais favoráveis
à
concessão
de sua
liberdade processual
.

Adianto, todavia, que a ação mandamental sob julgamento merece ser
DENEGADA
.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
. (STJ – RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Relator (a):Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
. (STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese, o representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau
denunciou
os nacionais
Evandro Júnior Araújo de Souza
,
Júnior da Silva e Silva
, e
Lucas de Tarso Santos Sales
, ora paciente, pela prática do
crime de roubo majorado
, por terem, no dia
04 de abril de 2023
, por volta das 21h40min,
subtraído
, mediante
violência
e
grave ameaça
, exercida com
emprego de arma de fogo
, os
aparelhos celulares
das vítimas
Ellen Felipe Fonseca das Mercês
,
Thaynara Saldanha Silva
e
João Paulo Costa Sinésio
, respectivamente, em um estabelecimento comercial localizado na Rua Dr. Rui Luís Carlos de Almeida, Bairro Saudade I, no município de
Castanhal/PA
.

Na mesma data
, por volta das 22h00min, na Travessa Primeiro de Maio, próximo à Igreja Batista, os nacionais
Júnior da Silva e Silva
e
Lucas de Tarso Santos Sales
, ora paciente, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas
Luís Felipe Fonseca das Mercês
e
Paulo Ricardo
, respectivamente.

A peça acusatória noticiou, ainda, que o ora paciente
Lucas de Tarso Santos Sales
, ao ser abordado pela guarnição policial, informou onde estaria localizada a
arma de fogo
utilizada nos assaltos, a qual veio a ser encontrada na residência do nacional
Evandro Júnior Araújo de Souza
.

Ao
converter
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, ID 2467334, o juízo
a quo
salientou a
existência
de
prova suficiente
acerca
materialidade
e
autoria do crime
, bem como, a necessidade de assegurar a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do crime
, de natureza patrimonial, praticado em via pública, com
emprego de arma de fogo
, contra
múltiplas vítimas
, em
continuidade delitiva
, durante o
período noturno
.

Não obstante, pontuou pela
insuficiência
das
medidas cautelares diversas
, sendo
imprescindível
a
segregação cautelar
a fim de evitar a possibilidade de
reiteração criminosa
e resguardar a eventual
aplicação da lei penal
.

Desta forma, compreendo que
decisão
proferida pelo juízo monocrático está
alinhada
com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento das condições
previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação da prisão preventiva
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME APLICADO. FUTUROLOGIA. NULIDADE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP
. III -
In casu, da leitura dos trechos acima transcritos, tenho que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, “com a utilização de arma branca e o indiciado teria, inclusive, causado lesão à vítima (com a faca e, também, ao desferir um soco no ofendido a demonstrar sua periculosidade”, circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta da agravante e a necessidade da segregação cautelar imposta
. (...). Agravo regimental desprovido.
(
STJ
– AgRg no AgRg no RHC nº 162.259/SP 2022/0079936-2, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 5ª – Quinta Turma, Julgado em
19/04/2022
, DJe de
26/04/2022
).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. (...). 4.
A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta
. (...). Agravo regimental desprovido.
(
STJ
– AgRg no HC nº 899.032/MA 2024/0091271-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
16/10/2024
, DJe de
23/10/2024
).
Grifei

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
. (STJ – Agrg no HC nº 786.537/PE 2022/0373789-9, Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2024).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em
excesso
na
formação da culpa
se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de
injustificável negligência
na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, consoante apontando pela
Procuradoria de Justiça
, a
ação penal
vem
tramitando regularmente
, tendo sido proferida
sentença condenatória
em
02 de agosto de 2023
, ID 24607337, ou seja, apenas
120 (cento e vinte) dias
após a ocorrência dos fatos,
não havendo falar
em qualquer
morosidade
do órgão judiciário.

Não obstante, o
Recurso de Apelação Penal
interposto pela defesa foi
apreciado
e
julgado
pela
1ª Turma de Direito Penal
em
17 de outubro de 2024
, e os
Embargos de Declaração
opostos contra a
decisão colegiada
foi
julgado
em
18 de fevereiro de 2025
, disponibilizado no
PJe
em
21 de fevereiro de 2025
, resguardados os
princípios da economia e celeridade processual
.

Além disso, o juízo da vara de origem já proferiu
nova sentença condenatória
, em
18 de março de 2025
, mantendo, de maneira fundamentada, a prisão preventiva do ora paciente, constituindo, assim,
novo título prisional
a
justificar
a custódia cautelar,
restando superada
a
alegação de excesso de prazo
.

Destarte, a hipótese em julgamento não indica o alegado constrangimento ilegal, na medida em que os elementos dos autos demonstram a
complexidade
do caso concreto, e corroboram que o processo tem seguido sua marcha regular.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. (...).

1. (...). 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...).
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
STJ
– RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Relator (a) Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
18/05/2021
, DJe de
24/05/2021
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉUS FORAGIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO STJ. (...)
. 1. (...). 7.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 8.
Em consulta aos andamentos do processo no site do Tribunal de origem, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
. (...). 12. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
– AgRg no HC nº 848.542/GO 2023/0300287-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
02/10/2023
, DJe de
05/10/2023
).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(
TJ/PA
– Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
, Seção de Direito Penal, Julgado em
10/03/2025
).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação da prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Lucas de Tarso Santos Sales
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025